Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-37.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600364-37.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600364-
37.2024.6.16.0127 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas por Rafael Rabelo Cruz,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, I, da Lei no 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE no 23.607/2019. (Trata-se de prestação de contas eleitorais Final apresentada
por Rafael Rabelo Cruz, candidato à disputa de vereador no município de Cidade Gaúcha/PR nas
Eleições Municipais de 2024. Julgadas desaprovadas, pois no caso em tela o candidato juntou a
nota fiscal nº 128, que ainda padece de falhas, eis que não especifica as dimensões do material
produzido, em contrariedade, portanto, ao estabelecido pelo art. 60, parágrafo 8º da Res. TSE nº
23.607/2019. Ademais, vacilante foi a comprovação por parte da candidatura do efetivo uso de
quase 800 adesivos contratados à antevéspera da eleição, mantendo-se a indicação de
recolhimento de R$ 890,80 (oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), ante à falha e à
comprovação vacilante da contratação efetiva do serviço prestado com recursos oriundos do
FEFC. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL RABELO CRUZ (RECORRENTE)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFAEL RABELO CRUZ VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464213
10/04/2025
12:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44464213 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.608

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600364-
37.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFAEL RABELO CRUZ VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR54270
ADVOGADO: SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - OAB/PR96331
RECORRENTE: RAFAEL RABELO CRUZ
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR54270
ADVOGADO: SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - OAB/PR96331
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
E
GASTOS
ELEITORAIS.
IRREGULARIDADES
NA
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
CUSTEADAS
COM
FEFC.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
INCOMPLETOS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito suplente ao
cargo de vereador do município de Cidade Gaúcha, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha, que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024 e impôs a devolução de
R$ 890,90 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente sustenta que as irregularidades identificadas na prestação de
contas decorrem de erros materiais comuns em municípios de pequeno porte,
que a documentação apresentada posteriormente sanou as falhas e que não

Num. 44464213 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
houve enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Requer a aprovação das
contas com ressalvas e o afastamento da obrigação de devolução de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da
sentença, por entender que o conjunto de irregularidades conduz à
desaprovação das contas
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) definir se a apresentação extemporânea
de documentos pode afastar a desaprovação das contas e a devolução de
valores ao Tesouro Nacional; ii) estabelecer se as irregularidades constatadas
comprometem a regularidade da prestação de contas a ponto de justificar sua
desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3.2 A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
3.3 A legislação eleitoral veda o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato à majoritária para candidato
à proporcional filiados a partidos distintos, conforme o art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo irregular a doação estimável recebida
pelo recorrente de candidato a prefeito filiado a partido diverso.
3.4 Contudo, uma vez que a sentença recorrida não tratou do recolhimento
desse valor ao Tesouro Nacional, não é possível, neste momento, impor tal
obrigação. Esse entendimento apoia-se no princípio da non reformatio in
pejus, que proíbe o agravamento da situação jurídica do recorrente em
decorrência de recurso interposto exclusivamente por ele.
3.5 A utilização de recursos públicos deve atender aos princípios da
transparência e economicidade, sendo obrigatória a comprovação idônea das
despesas. No caso, a nota fiscal de R$ 890,80, apresentada para justificar a
despesa com serviços gráficos, paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, não especificou as dimensões do
material produzido, contrariando o art. 60, §8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e não há prova da efetiva entrega e uso do material antes do

Num. 44464213 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
pleito, de sorte que remanesce a obrigação de recolhimento deste valor ao
Tesouro Nacional.
3.6 A ausência de extratos bancários abrangendo todo o período da campanha
e sem saldo inicial zerado constitui irregularidade grave, pois dificulta a
fiscalização da movimentação financeira, conforme prevê o art. 53, II, "a" da
Resolução TSE nº 23.607/2019. No entanto, a disponibilização dos extratos
eletrônicos pelas instituições financeiras permite a fiscalização e justifica a
aplicação de ressalvas.
3.7 As
irregularidades
identificadas
totalizam R$
2.243,00,
que
corresponde a 100% da movimentação financeira da campanha, superando o
limite tolerável para aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta
Corte, impondo a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas do recorrente e determinou o recolhimento do montante
de R$ 890,80 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: i) Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas; ii) A doação
estimável em dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, realizada por candidato à
majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos diversos,
ainda que coligados no pleito majoritário, constitui irregularidade que enseja o
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional. iii) A ausência de comprovação
idônea da aplicação de recursos do FEFC justifica a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, §1º; Lei nº 9.504/1997;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º e §9º, 35, VII, 53, II, "a", 60, §8º,
69, §1º, e 79, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE 02.08.2023; TRE-PR, PCE nº 060305755, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27.03.2023; TRE-PR, ED
no(a) PCE nº 060347238, Acórdão nº 63346, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 10.05.2024; TRE-PR, RE na PCE nº 060034822, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 10.02.2025.

Num. 44464213 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rafael Rabelo Cruz, eleito suplente ao cargo
de vereador do município de Cidade Gaúcha, em face de sentença proferida pelo Juízo
da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha, que julgou desaprovadas suas contas relativas
às Eleições 2024 e impôs a devolução de R$ 890,90 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44262331) o recorrente aduziu, em síntese, que: a) a
suposta omissão de receitas e gastos eleitorais decorreu de erros materiais, comuns em
campanhas realizadas em municípios de pequeno porte, e foram corrigidos, mesmo que
parcialmente; b) a sentença não demonstrou que as supostas lacunas nos extratos
bancários causaram efetivo prejuízo à fiscalização ou à análise técnica, haja vista que os
documentos apresentados permitiram a aferição de toda a movimentação financeira; c) a
ausência de detalhamento técnico em algumas notas fiscais ou a ausência de contratos
específicos deve ser considerada uma falha formal, pois mesmo que algumas
informações complementares tenham sido entregues a destempo, elas foram suficientes
para confirmar a regularidade da aplicação dos recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha; d) a sentença, erroneamente, considerou a
apresentação de documentos fora do prazo como fundamento para desaprovar as contas,
sendo que o recorrente agiu de boa-fé e buscou cumprir todas as diligências apontadas;
e) a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional pressupõe que tais
valores tenham sido utilizados de maneira irregular ou não comprovada, o que não
ocorreu, pois a apresentação de documentos complementares evidenciou que os recursos
foram aplicados de maneira transparente e regular, não havendo enriquecimento ilícito ou
prejuízo ao erário. Ao argumento de que o recorrente agiu de boa-fé, que as
irregularidades são apenas formais e que não houve enriquecimento ilícito, requereu o
provimento do recurso, para a aprovação das contas com ressalvas, afastando-se a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44284948),
por entender que o conjunto de irregularidades conduz à desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO

Num. 44464213 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
Em resumo, a sentença apontou as seguintes irregularidades:
1) recebimento de doação custeada com recursos do FEFC de candidato à majoritária
pertencente a partido distinto, no valor de R$ 243,00;
2) inconsistências nas despesas pagas com FEFC: ausência de contrato de prestação de
serviços de cabo eleitoral de Natalia de Souza, no valor de R$ 109,20; e ausência de
nota fiscal especificando o serviço prestado pela empresa Print Lux LTDA, no valor de R$
890,80;
3) divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a
registrada nos extratos bancários - conta doações para campanha - R$ 850,00 pagos a
Nathan Emanuel Bastos Rodrigues Lima sem nota fiscal e/ou contrato detalhando o
serviço prestado;
4) dados constantes do extrato bancário e não declarados na prestação de contas - conta
doações para campanha - R$ 109,00 pagos à Nova Arte Impressão Digital Eireli sem
nota fiscal; R$ 40,80 pagos à Kauana Vitorio de Oliveira Benedito sem indicação de
contrato do serviço efetivamente prestado;
5) apresentação de extratos bancários que não abrangem todo o período de campanha e
não apresentaram saldo inicial zerado.
Assim, pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação
recursal.
b.1) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de

Num. 44464213 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO

Num. 44464213 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo

Num. 44464213 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, candidato a Vereador, filiado ao Partido Da Social
Democracia Brasileira - PSDB, da Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA),
recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 243,00, oriunda
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, de candidato a
Prefeito filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
Veja-se a descrição do Juízo da 127ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
"O argumento do prestador quanto à regularidade no recebimento de doação estimada
de verba originária do FEFC, por pertencer a partido coligado na eleição majoritária, com
fundamento no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, não deve prosperar.
Admitir o repasse é, na prática, ignorar disposição constitucional.
Neste sentido:
“Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias. Precedentes desta Corte, do TSE e do
STF.” (TRE-PR PREST nº 060047038 Acórdão nº 62556 NOVA OLÍMPIA - PR
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani Julgamento: 27/09/2023 Publicação:
04/10/2023).
No que tange ao recolhimento de valores apontado neste item por ocasião da conclusão
do parecer técnico conclusivo, como não houve repasse direto de dinheiro para o
prestador de contas, entendo que o recolhimento de valores utilizados não cabe ao
candidato donatário. Providência que será analisada por ocasião do julgamento das
contas do candidato Alexandre Lucena."
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita pelo candidato a prefeito, Alexandre Lucena, a candidato ao
cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Contudo, uma vez que a sentença recorrida não tratou do recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, não é possível, neste momento, impor tal obrigação. Esse
entendimento apoia-se no princípio da non reformatio in pejus, que proíbe o agravamento
da situação jurídica do recorrente em decorrência de recurso interposto exclusivamente

Num. 44464213 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
por ele.
Dessa feita, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade, no montante de R$
243,00, que devido ao seu baixo valor não conduz, por si só, à desaprovação das contas,
mas deve ser analisada em conjunto com as demais irregularidades.
b.2) Do uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
Em análise do parecer técnico e da sentença, depreende-se que houve falha na
comprovação de despesas custeadas com o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, relativas à falta de apresentação de contrato de prestação de serviços
de cabo eleitoral e de nota fiscal de serviços gráficos, os quais não foram saneados de
forma tempestiva, mas foram apresentados posteriormente, assim especificados:
- Contrato Natália de Souza - R$ 109,20 - ID 44262473
- Serviços gráficos - Print Lux - R$ 890,80 - ID 44262470
Em relação aos gastos eleitorais, estabelece o art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26): (...)
I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no
§ 2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos da Lei nº 9.504/1997 ; (...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos; (...)
Uma vez que a despesa com material impresso e com a prestação de serviços pode ser
paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, por ser
essa verba de natureza pública, a sua utilização deve pautar-se pelos preceitos da retidão
e da economicidade que norteiam a administração do dinheiro público.
No caso em questão, o Juízo singular concluiu pelo mau uso dos recursos de campanha,
nos seguintes termos:
“O candidato, ora prestador, juntou petição de justificativa aos apontamentos do relatório
preliminar de diligências fora do prazo. Eis que intimado via mural eletrônico em
13/11/2024, ID 127504243, somente peticionou no dia 18/11/2024, dois dias após o
prazo, ID 127630475. Verifica-se, portanto, que o prestador teve todas as oportunidades
para sanar eventuais falhas no curso normal do processo, mas preferiu fazê-lo em última
manifestação, após a emissão do parecer conclusivo e da manifestação do Ministério
Público Eleitoral, não é outra portanto, a conclusão de que os documentos juntados no ID
127756447 são preclusos, ante a inércia e/ou desleixo do candidato com a regularidade
de suas contas eleitorais”.
De fato, a análise dos autos demonstra que o prestador de contas fora intimado em
13/11/24
(conforme
certidão
ID
44262424)
para
apresentar
manifestação,
esclarecimentos, correções, explicações, juntada de novos documentos acerca das

Num. 44464213 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
inconsistências, irregularidades ou impropriedades apontadas, no prazo de 03 (três) dias,
mas apresentou prestação de contas retificadora apenas em 18/11/2024 (ID 44262460).
O recorrente, portanto, buscou sanar a falha apontada na prestação de contas após o
prazo devido, sem indicar circunstâncias excepcionais que pudessem justificar o atraso.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições
2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em que as
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Nesse sentido, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de questões
atinentes aos documentos apresentados a destempo, eis que a preclusão impede sua
análise.
Contudo, consoante a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, a apresentação
extemporânea de documentos pode gerar efeitos exclusivamente para os fins de
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União. Veja-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
AFASTADA
EM
PARTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275
do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o

Num. 44464213 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada parcialmente,
em razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.” (TRE-PR ED no(a) PCE nº 060347238 Acórdão nº
63346 CURITIBA - PR Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani Julgamento:
06/05/2024 Publicação: 10/05/2024. Destaques inseridos).
Por esse motivo, a juntada extemporânea do contrato de prestação de serviço de cabo
eleitoral não afasta a caracterização da irregularidade, todavia afasta a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, como bem decidiu o juízo de origem.
O mesmo não ocorre em relação aos serviços prestados pela empresa Print Lux, pois a
sentença considerou que, ainda que apresentada a nota fiscal, não foram saneadas as
falhas de forma suficiente a afastar a determinação de recolhimento de valor. Veja-se:
“(...) a nota fiscal nº 128, referente à contratação acima mencionada, ainda padece de
falhas, eis que não especifica as dimensões do material produzido, em
contrariedade, portanto, ao estabelecido pelo art. 60, parágrafo 8º da Res. TSE nº
23.607/2019. Ademais, vacilante foi a comprovação por parte da candidatura do
efetivo uso de quase 800 adesivos contratados à antevéspera da eleição. Isto posto,
considero, para fins de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, apenas o
documento ID 127756455, mantendo-se a indicação de recolhimento de R$ 890,80
(oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), ante à falha e à comprovação vacilante
da contratação efetiva do serviço prestado com recursos oriundos do FEFC.”
Em que pese a nota fiscal tenha sido apresentada a destempo, não se pode olvidar que a
despesa foi realizada apenas dois dias antes do pleito, e que não há nos autos qualquer
comprovação da entrega efetiva ou do uso deste material em momento anterior.
Sobreleva notar que se trata de município razoavelmente pequeno, que contava com
aproximadamente 9.026 eleitores aptos à época das eleições (conforme relatório
estatístico extraído no site do Tribunal Superior Eleitoral1, atualizado em 13/09/24), sendo
que as notas fiscais de ID 44262471 e ID 44262419 demonstram que o recorrente já havia
adquirido 06 adesivos perfurados e 10.000 colinhas para utilizar ao longo da campanha,
de sorte que não se mostra crível ter ocorrido a efetiva distribuição de 800 adesivos
em apenas 2 dias antes do pleito.
Ainda, o documento fiscal nº 128 não especifica as dimensões do material produzido, em
contrariedade direta, portanto, ao estabelecido pelo art. 60, §8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que prevê que “a comprovação dos gastos eleitorais com material de
campanha impresso deve indicar no corpo do documento fiscal as dimensões do material
produzido.”
Diante da falta de informação a respeito das dimensões do material produzido; do
expressivo número de material publicitário cuja nota fiscal tem como data o dia da
antevéspera da eleição, 4/10/2024; da ausência de informação desta despesa à época da
prestação de contas parcial; bem como da falta de prova da entrega do material em

Num. 44464213 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
momento anterior, remanesce a ausência de comprovação idônea de utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e a obrigação de
recolhimento do respectivo valor.
Esta Corte já decidiu no mesmo sentido em caso semelhante:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E GASTOS COM MATERIAL
GRÁFICO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao cargo
de Vereador, eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 13.240,00.
1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, a regularidade dos
contratos de prestação de serviços, observância dos valores do salário mínimo vigente, e
a emissão de nota fiscal por prestador de serviços apenas ao final do período de
campanha.
1.3 O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do recurso, com
manutenção da desaprovação das contas e determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se houve comprovação suficiente da
regularidade dos gastos com serviços de militância custeados pelo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC; ii) verificar a legalidade das despesas com
materiais gráficos declaradas na prestação de contas, também custeadas pelo Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo identificação
dos prestadores, especificação das atividades, justificativa do preço e descrição da
jornada e local de trabalho.
3.2 No caso dos autos, os contratos apresentados para comprovar a contratação de
serviço de militância são padronizados, sem detalhamento suficiente das atividades
realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as discrepâncias nos valores pagos,
em desconformidade com o exigido pela legislação eleitoral.
3.3 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal não foram
devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos públicos utilizados para essa
finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.

Num. 44464213 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
3.4 Quanto aos materiais gráficos, também custeados com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, verifica-se a aquisição de expressivo número
de material publicitário, 4.740 adesivos, em 4/10/2024, dois dias antes do pleito,
conforme nota fiscal n. 3385, não havendo comprovação de entrega desse material para
utilização ao longo da campanha eleitoral.
3.5 Tal despesa, custeada com recursos públicos, não foi comprovada por documentos
idôneos, conforme exige o artigo 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e enseja a
devolução de R$ 5.740,00 ao Tesouro Nacional.
3.6 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador e determinou a devolução do montante de R$ 13.240,00 ao Tesouro Nacional,
equivalente a 83% dos recursos arrecadados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que desaprovou
as contas de campanha e determinou a devolução de R$ 13.240,00 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: "A ausência de comprovação idônea de despesas custeadas com
recursos públicos configura irregularidade que conduz à desaprovação das contas
eleitorais, quando envolver valores expressivos, e enseja devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, artigo 26; Resolução TSE nº
23.607/2019, artigos 35, 47 e 79.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060316669, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, DJE, 14/08/2024; TRE-PR, Prestação de
Contas Eleitorais nº 060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE,
13/06/2024.” (RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060034822, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
10/02/2025.)
Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu esta irregularidade e
determinou o recolhimento do valor de R$ 890,80 ao Tesouro Nacional, em razão da
ausência de comprovação idônea de despesa custeada com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, e também o artigo 60, parágrafo 8º da mesma Resolução.
b.3) Da ausência de comprovação de despesas constantes no extrato bancário
Em análise do parecer técnico e da sentença, depreende-se que houve falha na
comprovação das seguintes despesa custeadas com "Outros Recursos":
- R$ 850,00 pagos a Nathan Emanuel Bastos Rodrigues Lima, eis que,
embora declarada na prestação de contas, não houve apresentação da nota
fiscal ou contrato detalhando o serviço prestado;
- R$ 109,00 pagos à Nova Arte Impressão Digital Eireli, eis que não declarada
na prestação de contas, e não houve apresentação da nota fiscal ou contrato

Num. 44464213 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
detalhando o serviço prestado;
- R$ 40,80 pagos a Kauana Vitorio de Oliveira Benedito sem indicação de
contrato do serviço efetivamente prestado;
A transparência na declaração das despesas de campanha é fundamental para a lisura do
processo eleitoral, sendo imprescindível que cada gasto seja devidamente registrado nas
prestações de contas, de forma a garantir a equidade no pleito, nos termos da Resolução
TSE nº 23.607/19.
Da mesma forma que no tópico anterior, o prestador de contas apresentou os documentos
faltantes (notas fiscais e contrato de prestação de serviços) fora do prazo de três dias
previsto no artigo 69, parágrafo 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois fora intimado
em 13/11/2024 e os documentos foram acostados aos autos apenas em 18/11/2024.
Por se tratar de despesas não relacionadas ao Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, eis que foram pagas mediante “Outros recursos”, não há que se falar
em recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, por falta de previsão legal para tanto.
Assim, em vista da incidência da preclusão, a irregularidade em questão não pode ser
afastada, devendo a sentença ser mantida neste ponto.
b.4) Das irregularidades nos extratos bancários: não apresentação de saldo inicial
zerado e de todo o período da campanha
Afirma o recorrente que a sentença não demonstrou que as lacunas nos extratos
bancários causaram efetivo prejuízo à fiscalização ou à análise técnica, alegando que os
documentos apresentados permitiram a aferição de toda a movimentação financeira.
Na origem, a sentença destacou constar do parecer conclusivo (ID 44262461) que “Os
extratos bancários juntados aos autos não apresentam saldo inicial zerado e/ou não
evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha, contrariando
o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019”. O parecer em
questão ressaltou que a conta “outros recursos” e a “conta FEFC” não apresentaram
saldo inicial zerado.
A respeito do tema, o art. 53, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019
dispõe o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta: (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso

Num. 44464213 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
Com efeito, a falta de apresentação de extratos bancários, ou sua apresentação parcial, é
falha considerada de natureza grave, pois pode encobrir irregularidades, como por
exemplo a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência. Por esse motivo, pode impedir ou dificultar a fiscalização das contas de
campanha.
No entanto, esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação voluntária dos
extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador na hipótese em que são
disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se
infere do seguinte precedente:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO.
RECURSO
PRIVADO.
NÃO
UTILIZADOS.
SOBRA
DE
CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE
RECEITAS
E
DESPESAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO
PERCENTUAL POUCO RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente ser
recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.
2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação das
contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos
quais se possa fiscalizar a movimentação financeira.
3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite-se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data 15/12/2022)
No caso em análise, o parecer registrou que houve a “consulta junto ao módulo “Extrato
Bancário”, no Portal SPCE WEB – Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, acesso via
Sistema ODIN 3, referente as Eleições Municipais de 2024, cujo resultado da pesquisa –

Num. 44464213 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14
extratos eletrônicos – para o(s) Requerente(s) prestador(es) foram regularmente juntados
aos autos, nos termos da alínea “a”, II, do art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019”.
Dessa forma, o setor técnico teve acesso a dados suficientes para a fiscalização efetiva
da movimentação financeira, o que permite concluir que, no caso em análise, tal
irregularidade não conduz à desaprovação das contas.
b.5) Da análise global
Embora os documentos apresentados de forma extemporânea tenham afastado a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos expendidos no
item b.3, é certo que não se prestam a sanar as falhas apontadas no parecer técnico
conclusivo, quais sejam:
- repasse irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, em razão do doação estimável em dinheiro realizada por candidato a
prefeito pertencente a outro partido (R$ 243,00);
- falta de apresentação, no prazo adequado, de contratos de prestação de
serviços de cabo eleitoral (R$ 109,20 + R$ 40,80);
- falta de apresentação, no prazo adequado, de notas fiscais dos serviços
prestados pela empresa Nova Arte (R$ 109,20) e por Nathan E. B. Rodrigues
de Lima (R$ 850,00);
- confecção de adesivos pela empresa Print Lux (R$ 890,80), realizada
apenas dois dias antes do pleito, sem comprovação da entrega efetiva ou do
uso deste material em momento anterior.
As irregularidades, portanto, perfazem o total de R$ 2.243,00, o que representa 100% da
movimentação financeira de campanha, de sorte que a prestação de contas em análise
deve ser desaprovada.
Desse modo, não merece provimento o recurso eleitoral interposto por Rafael Rabelo
Cruz, devendo ser mantida a sentença que desaprovou suas contas, com a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Rafael Rabelo Cruz, mantendo a desaprovação da prestação de contas,
assim como a determinação de recolhimento do montante de R$ 890,80 ao Tesouro
Nacional.

Num. 44464213 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340866000000043407771
Número do documento: 25041012340866000000043407771
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:30:14

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600364-
37.2024.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RAFAEL RABELO CRUZ VEREADOR,
RAFAEL RABELO CRUZ - Advogados dos RECORRENTES: MARCELO APARECIDO RODRIGUES
RIBEIRO - PR54270, SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - PR96331 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025